Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-07.2019.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007392-07.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIANO DA CAS - CPF: 026.490.459-14 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITO CONSTITUÍDO NO VALOR DA CÉDULA RURAL, COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise da cédula Rural Pignoratícia n. 40/07313-0, verifica-se que restou acordado o valor de R$490.000,00. Assim, escorreita a sentença do Juiz
a quo,
haja vista que constituiu o título no valor da Cédula Rural,
com a devida atualização monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença de ID.132226777, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Monitória n. 1007392-07.2019.8.11.0040,

julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o débito no valor de R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), representado pela Cédula Rural Pignoratícia de ID n.o 25377268 em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o do CPC, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id 132226783, o banco aduz que o valor do débito atualizado é de R$710.958,46 (setecentos e dez mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que o requerido firmou uma Cédula Rural Pignoratícia n. 40/07313-0, emitida em 02/10/2014 pela parte autora, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$490.000,00, com vencimento em 31/03/2015.

O banco sustenta que o requerido não realizou o pagamento, razão pela qual ajuizou a presente ação monitória, visando constituir um título no valor de R$710.958,46, haja vista a atualização monetária.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o débito no valor de R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), representado pela Cédula Rural Pignoratícia de ID n.o 25377268 em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o do CPC, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Insurge-se o apelante desta decisão. Requer, que seja constituído o título no valor de R$710.958,46.

Pois bem.

Da análise da cédula Rural Pignoratícia n. 40/07313-0, verifica-se que restou acordado o valor de R$490.000,00. Assim, escorreita a sentença do Juiz
a quo,
haja vista que constituiu o título no valor da Cédula Rural,
com a devida atualização monetária.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023